Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito autoral, Civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais. Objeto. Cursos preparatórios para concursos públicos. Materiais didáticos. Comercialização e disponibilização a terceiros. Autorização emanada da titular. Inexistência. Direitos autorais. Violação. Reprodução e contrafação (Lei no 9.610/98, art. 5o, VI e VII). Caracterização em relação ao corréu revel. Obrigação de não fazer. Imputação ao contrafator revel. Abstenção de reprodução, disponibilização e alienação. Cabimento. Danos materiais. Ato ilícito. Configuração. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados. Prejuízos. Composição. Imperiosidade. Indenização. Corré apontada como integrante da cadeia de monetização do ilícito. Elementos probatórios. Insuficiência. Boleto gerado em simulação de compra. Documento unilateral. Força probatória isolada. Inaptidão. Contas bancárias. Dissociação objetiva. participação no ilícito. Demonstração. Ausência. Responsabilidade solidária. Não aperfeiçoamento. Contribuição causal efetiva. Não demonstração. Ônus da prova. Autora. Fato constitutivo do direito. Não comprovação (CPC, art. 373, i). Pedidos cominatórios e indenizatórios em face da corré. Improcedência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face de sentença que, resolvendo a ação cominatória c/c indenizatória por danos materiais ajuizada em face de corréus apontados como partícipes de esquema de comercialização não autorizada de materiais didáticos em ambiente virtual, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Acolhendo parcialmente o postulado, a sentença condenara um dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em valor a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente à extensão dos acessos e downloads indevidos dos conteúdos de titularidade da autora, e, lado outro, julgara improcedentes os pleitos formulados em face da corré, confirmando, ao final, a tutela de urgência anteriormente deferida, consistente na determinação de imediata interrupção e bloqueio de acesso ao domínio eletrônico por meio do qual eram ofertados, sem autorização, os materiais de titularidade da demandante.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo do autor adstringem-se (i) à aferição da subsistência de provas aptas a demonstrarem que a corré consumara ato ilícito consistente em integrar, de forma consciente e voluntária, a cadeia de monetização da comercialização e disponibilização, sem autorização, de materiais didáticos produzidos pela autora, de molde a justificar sua responsabilização solidária, à luz do artigo 104 da Lei no 9.610/1998, (ii) assim como à verificação da suficiência dos elementos probatórios carreados aos autos para evidenciar o efetivo ingresso, em seu patrimônio, dos valores oriundos da contrafação, em conformidade com a sistemática do ônus da prova.
III. Razões de decidir
3. Figurando como empresa produtora de obras intelectuais, guarnecidas de proteção constitucional e legal, a parte autora subsiste como titular de direitos autorais incidentes sobre os materiais didáticos, apostilas, videoaulas e conteúdos educacionais que produz no exercício de sua atividade empresarial, de forma que a comercialização e a disponibilização não autorizadas desses materiais a terceiros consubstanciam ato ilícito de contrafação, apto a ensejar, em relação ao efetivo infrator, a imposição de obrigação de não fazer e de indenização pelos danos materiais derivados da violação.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização civil reclama a caracterização de ato ilícito, a demonstração do resultado danoso e a comprovação do nexo de causalidade enlaçando a conduta imputada ao efeito lesivo, emergindo dessas premissas normativas que a imputação do dever de reparar não se satisfaz com conjecturas, presunções frágeis ou coincidências cadastrais desprovidas de robustez convergente, exigindo, ao revés, demonstração minimamente segura de que a parte acionada aderira ou protagonizara a prática lesiva ou dela auferira proveito econômico.
5. Não obstante a parte autora haja carreado aos autos boleto bancário gerado em simulação de compra e informes prestados pela intermediadora de pagamento, os elementos coligidos não se revelaram bastantes para comprovar, com a segurança exigível, a inserção consciente e voluntária da corré na cadeia de monetização do ilícito autoral, porquanto o documento paradigmático, além de ostentar natureza unilateral, indicava conta bancária diversa daquelas posteriormente informadas pela instituição financeira que interviera aos autos, comprometendo a correlação objetiva necessária entre o instrumento de cobrança, os dados bancários apontados e o itinerário financeiro dos valores provenientes das transações fraudulentas.
6. A ausência de correspondência entre a conta estampada no boleto e aquelas indicadas pela intermediadora de pagamento, aliada ao fato de que nenhum dos valores vinculados às contas informadas ingressara, de forma rastreável, nos extratos bancários apresentados pela corré durante o período analisado, impede a formação de juízo seguro quanto ao efetivo recebimento, administração ou fruição, por ela, dos numerários oriundos da comercialização ilícita dos cursos, remanescendo interrompido o elo patrimonial indispensável à imputação de responsabilidade civil.
7. A incidência do artigo 104 da Lei no 9.610/1998, conquanto autorize a responsabilização solidária dos que participam da cadeia econômica da contrafação com propósito de obtenção de proveito econômico, não dispensa a demonstração de suporte fático mínimo revelador de adesão consciente ao iter lesivo, contribuição causalmente relevante ou percepção voluntária dos dividendos oriundos do ilícito, não se extraindo do dispositivo a instituição de regime de responsabilização automática, cega ou fundada exclusivamente na titularidade formal de conta bancária ou na referência nominal em boleto eletrônico.
8. Ausente prova segura de que a corré aderira conscientemente à atividade contrafatora, de que os valores derivados da pirataria digital ingressaram em seu patrimônio com sua ciência, anuência ou proveito deliberado, ou de que houvera contribuição causal efetiva de sua parte para a prática ilícita, não se desincumbira a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser preservada a improcedência dos pleitos cominatórios e indenizatórios formulados em desfavor da litisconsorte que não restara, segundo o ambiente processual descortinado, enredada na prática dos ilícitos
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.